Tribunal: TJES
Processo: 5004634-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004634-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANUBIA FRANCIS DOS SANTOS
AGRAVADO: RAFAEL DA PENHA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANUBIA FRANCIS DOS SANTOS
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE N.º 0015349-02.2020.8.08.0048
, na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES,
resolvendo pelo
DEFERIMENTO
do pedido liminar deduzido pelo Agravado, assinalou prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar a eficácia do pronunciamento judicial na origem, sob alegação de que o Agravado não teria oferecido caução idônea à indenização da Agravante pelas benfeitorias realizadas no imóvel litigioso.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que lhe seja assegurado seu direito constitucional à residência/moradia, por considerar haver demonstrado tratar-se de bem imóvel impenhorável, bem de família, portanto, e sobre o qual exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Decisão deferindo em parte o pedido liminar (ID n 935879).

Contrarrazões (ID n 1031076).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANUBIA FRANCIS DOS SANTOS
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE N.º 0015349-02.2020.8.08.0048
, na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES,
resolvendo pelo
DEFERIMENTO
do pedido liminar deduzido pelo Agravado, assinalou prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar a eficácia do pronunciamento judicial na origem, sob alegação de que o Agravado não teria oferecido caução idônea à indenização da Agravante pelas benfeitorias realizadas no imóvel litigioso.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que lhe seja assegurado seu direito constitucional à residência/moradia, por considerar haver demonstrado tratar-se de bem imóvel impenhorável, bem de família, portanto, e sobre o qual exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Decisão deferindo em parte o pedido liminar (ID n 935879).

Contrarrazões (ID n 1031076).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In cas
u, a Agravante se insurge contra o pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES
que, deferindo o pedido liminar formulado pelo Autor/agravado, imitindo-o na posse do bem imóvel litigioso, assinalou prazo de 30 (trinta) dias para sua desocupação por parte da Agravante.

A controvérsia na origem, vale esclarecer, recai sobre o lote n.º 14, da quadra VII, do Setor C, com área de 300,00m2, do loteamento denominado “Residencial Jacaraípe”, situado no Município da Serra - ES, matriculado sob n.º 36.453 junto ao Livro n.º 2, do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra – ES.

Registre-se que a Agravante se limitou a arguir: (a) que o Agravado não teria oferecido caução idônea à indenização pelas benfeitorias realizadas; (b) que tais benfeitorias consistem em bem imóvel residencial erigido sobre o loteamento identificado; (c) que mencionado imóvel serve de moradia à Agravante e seu companheiro, tratando de bem de família, impenhorável, portanto; e (d) que sobre ele exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Neste sentido, colhe-se dos autos que o Requerente arrematou referido loteamento em leilão extrajudicial conduzido pela Caixa Econômica Federal sob a sistemática da Lei n.º 9.514, de 1997 – Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) -, adquirindo, assim, sua propriedade diretamente junto ao agente financeiro, consoante faz prova o Registro n.º 06/36.453 lançado à margem da respectiva matrícula no ofício imobiliário competente.

Com efeito, havendo o Agravado demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514, de 1997, que assim dispõe:

“
Art. 30.

É assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.” (Grifos e negritos apostos).

Sobreleva destacar, por expressa disposição legal contida no parágrafo único do art. 30 da Lei n.º 9.514, de 1997, mesmo as ações judiciais que tenham por objeto, dentre outros, controvérsias sobre os requisitos procedimentais de cobrança e leilão extrajudiciais, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante,
não obstarão que o adquirente venha ser imitido na posse do imóvel
, devendo ser resolvidas em perdas e danos.

Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATO APERFEIÇOADO COM O REGISTRO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO DE POSSE MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 2. A aquisição da propriedade do imóvel mediante procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo agente financeiro é incontroversa, tendo o arrematante promovido os devidos registros da propriedade para aperfeiçoamento e consolidação do ato. 3. Anulação posterior do leilão pela Justiça Federal dever submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005033, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Por certo, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no exame de admissibilidade do
RE 860.631 (
Leading Case
)
, reconheceu Repercussão Geral à
“discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, conforme previsto na Lei n.º 9.514, de 1997”
(
Tema 982
).

Não obstante, considerando o pronunciamento da lavra do Exmo. Relator do
RE 860.631
, Min. LUIZ FUX, no sentido do indeferimento do pedido de suspensão nacional dos processos judiciais em trâmite, bem como de suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997, associado ao fato de que mencionado diploma legislativo goza de presunção de constitucionalidade, tenho que sua fiel observância é medida que se impõe.

Noutra vertente, tem-se que a alegação da Agravante não consiste na ocorrência de turbação ou esbulho de sua posse pelo Agravado, tendo apenas pleiteado em sede contestatória a indenização por benfeitorias, o que tampouco se mostra cabível.

Afinal, eventual direito à indenização ou retenção por benfeitorias deve ser exercido em face do agente financeiro e não face ao adquirente, já que não possuem relação jurídica entre si, a teor da regra do § 4º do art. 27 da Lei n.º 9.514, de 1997,
in verbis:

“Art. 27
. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...).

§ 4º

Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias
, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.” (Grifos e negritos apostos).

Por fim, não é demais lembrar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n.º 1.126.065/SP
, trilhou o entendimento no sentido de que: “
A ação de imissão na posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente”
(Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009), o que está conforme o enunciado da Súmula n.º 487 do Supremo Tribunal Federal
:

"Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada"
.

Nessa linha de raciocínio, então, em que pese não se vislumbre plausível, na hipótese, o acolhimento da objeção de impenhorabilidade com relação ao imóvel residencial em questão (Bem de Família), dado que a ação de imissão na posse tem natureza meramente petitória, e não executiva; por outro lado, tenho que o prazo judicial assinalado para desocupação do imóvel litigioso (30 dias)
não
está conforme a previsão contida no art. 30 da Lei n.º 9.514, de 1997, que assegura prazo legal de
60 dias
ao devedor.

Assim, confirmando a decisão liminar antes proferida, amplio para
60 (sessenta) dias
o prazo para desocupação do imóvel.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
dou-lhe parcial provimento
apenas para ampliar para
60 (sessenta) dias
o prazo para desocupação do imóvel.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRAZO AMPLIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - H
avendo o Agravado demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514, de 1997.

2- Sobreleva destacar, por expressa disposição legal contida no parágrafo único do art. 30 da Lei n.º 9.514, de 1997, mesmo as ações judiciais que tenham por objeto, dentre outros, controvérsias sobre os requisitos procedimentais de cobrança e leilão extrajudiciais, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante,
não obstarão que o adquirente venha ser imitido na posse do imóvel
, devendo ser resolvidas em perdas e danos.

3 - Eventual direito à indenização ou retenção por benfeitorias deve ser exercido em face do agente financeiro e não face ao adquirente, já que não possuem relação jurídica entre si, a teor da regra do § 4º do art. 27 da Lei n.º 9.514, de 1997,

4 - “
A ação de imissão na posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente”
(Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009), o que está conforme o enunciado da Súmula n.º 487 do Supremo Tribunal Federal
:

"Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada"
.

5 - O art. 30 da Lei n.º 9.514 assegura prazo legal de
60 dias
ao devedor para desocupação.

6 - Recurso parcialmente provido

apenas para ampliar para
60 (sessenta) dias
o prazo para desocupação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.